Tribunal: TJSP
Processo: 1035698-70.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Prestação de Contas – Extinção do feito, com resolução do mérito, em virtude do óbice da coisa julgada – Acordo celebrado pelas partes, em ação indenizatória promovida pelo ora apelado em face do recorrente, pelo qual o apelante se comprometeu a desistir de ação de prestação de contas ajuizada em face daquele – Desistência da ação de prestação de contas, com a consequente extinção do processo,

Ementa:
Prestação de Contas – Extinção do feito, com resolução do mérito, em virtude do óbice da coisa julgada – Acordo celebrado pelas partes, em ação indenizatória promovida pelo ora apelado em face do recorrente, pelo qual o apelante se comprometeu a desistir de ação de prestação de contas ajuizada em face daquele – Desistência da ação de prestação de contas, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, que não obsta no aforamento de nova demanda – Exegese do art. 486, caput, do CPC – Incompetência relativa do juízo de origem, todavia, que se prorrogou – Inteligência dos arts. 286, II e 65, caput, ambos do CPC – Precedentes do C. STJ - Sentença cassada – Recurso provido.